Tribunal: TJDFT
Processo: 0009931-31.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009931-31.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EMILCY DA SILVA NERY DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se o ente devedor para que, no prazo de 10 (dez) dias, comprove ter apresentado a impugnação ao presente precatório (IDs 15364916 e 15366329/15366334) perante o juízo da execução (processo 0713839-41.2017.8.07.0016), que é o competente para o seu julgamento. Após, aguarde-se decisão preclusa a respeito da matéria impugnada. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios